Tribunal: TJES
Processo: 5021139-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021139-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALMERITA FERNANDES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA.

1.
O entendimento externado atualmente pelo c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

2
.
As taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época para contratos análogos
–
Pessoas Físicas – Crédito não Consignado –, demonstrando assim, seu nítido caráter abusivo.

3
.
Não merece prosperar a tese de não cabimento da condenação da instituição apelante em honorários advocatícios, visto que houve sucumbência recíproca, na medida em que foram julgados parcialmente procedentes os embargos monitórios.

4
.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO
em face da r. sentença proferida pelo il. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação
monitória
proposta contra
ALMERITA FERNANDES DA CONCEICAO,
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para:

“a)
DECLARAR
a abusividade da cobrança da taxa de juros praticados no ID. nº. 15639416, 15639418 e 15639421 que são: o primeiro e o segundo termo de 13,72% a.m. (treze inteiros e setenta e dois centésimos) e 367,88% a.a (trezentos e sessenta e sete inteiros e oitenta e oito centésimos) e o terceiro termo de 14,72% a.m. (quatorze inteiros e setenta e dois centésimos) e 420,25% a.a (quatrocentos e vinte inteiros e vinte e cinco centésimos).

b)
DETERMINAR
que o valor dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de concessão de crédito objeto desta demanda seja reduzido à taxa de juros média de mercado estipulada pelo Banco Central da seguinte forma: o contrato de termo de adesão nº 38.204772-6 deverá ser reduzido para
(116,38% a.a) e (6,64% a.m),
a contar da data de vigência do contrato (20/01/2019), utilizadas pela instituição financeira no financiamento, devendo ser recalculada/reajustada as prestações de ID. nº. 15639416 no contrato impugnado.

O segundo contrato de termo de adesão nº 38.437966-1 deverá ser reduzido para (123,68% a.a) e (6,94% a.m), a contar da data de vigência do contrato (16/03/2019), utilizadas pela instituição financeira no financiamento, devendo ser recalculada/reajustada as prestações de ID. nº. 15639418 no contrato impugnado.

E o terceiro contrato de termo de adesão nº 38.790552-3 deverá ser reduzido para (120,12% a.a) e (6,80% a.m), a contar da data de vigência do contrato (21/06/2019), utilizadas pela instituição financeira no financiamento, devendo ser recalculada/reajustada as prestações de ID. nº. 15639420 no contrato impugnado.”

Nas razões recursais (id. 8898631) o apelante sustentou, em síntese, que:
i)
não há abusividade, tendo em vista que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação e
ii)
não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte apelada que deu causa ao processo.

Contrarrazões no id. 8898637 pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, não restou exitosa a tentativa de autocomposição entre as partes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021139-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALMERITA FERNANDES DA CONCEICAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

em face da r. sentença proferida pelo il. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que nos autos da
ação
monitória
proposta contra
ALMERITA FERNANDES DA CONCEICAO
,
julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios para:

"a)
DECLARAR
a abusividade da cobrança da taxa de juros praticados no ID. nº. 15639416, 15639418 e 15639421 que são: o primeiro e o segundo termo de 13,72% a.m. (treze inteiros e setenta e dois centésimos) e 367,88% a.a (trezentos e sessenta e sete inteiros e oitenta e oito centésimos) e o terceiro termo de 14,72% a.m. (quatorze inteiros e setenta e dois centésimos) e 420,25% a.a (quatrocentos e vinte inteiros e vinte e cinco centésimos).

b)
DETERMINAR
que o valor dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de concessão de crédito objeto desta demanda seja reduzido à taxa de juros média de mercado estipulada pelo Banco Central da seguinte forma: o contrato de termo de adesão nº 38.204772-6 deverá ser reduzido para
(116,38% a.a) e (6,64% a.m),
a contar da data de vigência do contrato (20/01/2019), utilizadas pela instituição financeira no financiamento, devendo ser recalculada/reajustada as prestações de ID. nº. 15639416 no contrato impugnado.

O segundo contrato de termo de adesão nº 38.437966-1 deverá ser reduzido para (123,68% a.a) e (6,94% a.m), a contar da data de vigência do contrato (16/03/2019), utilizadas pela instituição financeira no financiamento, devendo ser recalculada/reajustada as prestações de ID. nº. 15639418 no contrato impugnado.

E o terceiro contrato de termo de adesão nº 38.790552-3 deverá ser reduzido para (120,12% a.a) e (6,80% a.m), a contar da data de vigência do contrato (21/06/2019), utilizadas pela instituição financeira no financiamento, devendo ser recalculada/reajustada as prestações de ID. nº. 15639420 no contrato impugnado.”

Nas razões recursais (id. 8898631) o apelante sustentou, em síntese, que:
i)
não há abusividade, tendo em vista que as taxas aplicadas ao financiamento em questão se moldam às peculiaridades da contratação e
ii)
não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte apelada que deu causa ao processo.

Contrarrazões no id. 8898637 pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos ao NUPEMEC, não restou exitosa a tentativa de autocomposição entre as partes.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal, no valor de R$7.003,62 (sete mil e três reais e sessenta e dois centavos), a ser paga em de 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 389,09 (trezentos e oitenta e nove reais e nove centavos).

Como corretamente identificado pelo d. Juízo de primeiro grau, foram firmados três contratos entre as partes, sendo o primeiro em 20/01/2019, o segundo em 16/03/2019, e o terceiro em 21/06/2019, por meio de tabela (Termo de Adesão). A partir dela, é possível observar que a taxa de juros pactuadas no primeiro e no segundo termo foram de 13,72% a.m. (treze inteiros e setenta e dois centésimos) e 367,88% a.a (trezentos e sessenta e sete inteiros e oitenta e oito centésimos) e no terceiro termo foi pactuado juros de 14,72% a.m. (quatorze inteiros e setenta e dois centésimos) e 420,25% a.a (quatrocentos e vinte inteiros e vinte e cinco centésimos).

Entretanto, há que se considerar que os juros aplicados pela apelante incluem o CET (Custo Efetivo Total Mensal). No primeiro contrato estipulados em 14,06% a.m. e ao ano 384,84% a.a.; no segundo em 14.08% a.m. e 385,86% a.a e, no terceiro, em 15,14% a.m. e 442,89% a.a, que se refere a todos os encargos remuneratórios do contrato, isto é, o imposto sobre operações financeiras é superior aos juros utilizado pelo BACEN.

De início, ressalta-se que, conforme Súmula 596
1
do excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplicam às instituições bancárias os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626/1933.

Na linha do c. Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 382 enuncia que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

O entendimento vem sendo externado atualmente no sentido de que
“o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN”
(AgInt no AREsp n. 2.276.037/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).

Portanto, quando a parte que pleiteia a revisão contratual indica como extorsivos os juros, não pode orientar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 467.327/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, data do julgamento: 27-03-2014, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2014).

No caso dos autos, foi corretamente identificado tal descompasso entre as taxas, visto que segundo informações do BACEN para contratos análogos –
Taxa Média de Juros – Pessoas Físicas – Crédito não Consignado
– a taxa média praticada quando da formalização do primeiro contrato era de 6,64% a.m. e 116,38% a.a.; do segundo contrato era de 6,94% a.m. e 123,68% a.a., e o terceiro contrato de 6,80% a.m. e 120,12% a.a.

Assim, não merece reparos, pois, a sentença impugnada, pois: “
se observarmos o Custo Efetivo Total Contratual da financeira, as taxas mensais sozinhas de a.m não apresentam tanta diferença em relação as praticadas pelo Mercado. No entanto, tratando-se do CET, as taxas anuais ultrapassam em muito a média de Mercado anual. Dito isto, latente está à abusividade.
”

Dito isto, é de se concluir que as taxas contratadas pelo apelado destoam em patamar considerável das taxas médias praticadas pelo Banco Central à época para esta modalidade de contratação, demonstrando assim, seu nítido caráter abusivo.

Conforme já decidido por este e.TJES: “
É certo que a taxa média de juros do mercado não pode ser considerada um fator absoluto, podendo haver variação em relação aos juros pactuados pelas partes, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco
” (TJES; Apelação Cível 5009315-32.2023.8.08.0011; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julgado em: 24/04/2024).

Entretanto, no presente caso, considerando que a taxa de juros praticada pela financeira ultrapassa o dobro da taxa mensal, revela-se a abusividade.

Portanto, neste particular entendo que não merece reforma a sentença.

Por derradeiro, não merece prosperar a tese de não cabimento da condenação em honorários advocatícios, visto que houve sucumbência recíproca, na medida em que foram julgados parcialmente procedentes os embargos monitórios.

Assim, irretocável a sentença que condenou as partes ao pagamento de honorários de sucumbência de forma proporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE
provimento.

Majoro a verba honorária para 12% (doze por cento).

É como voto.

1
Súmula 596: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.